Tribunal: TJDFT
Processo: 0028124-96.2015.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-11
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. DUAS APELAÇÕES. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA. RESCISÃO POR CULPA EXCLUSIVA DOS PROMITENTES VENDEDORES. ENTREGA DO IMÓVEL COM ATRASO. DEVOLUÇÃO IMEDIATA E INTEGRAL DOS VALORES PAGOS. TERMO FINAL DA CONTAGEM DOS JUROS DE MORA. CLÁUSULA PENAL. CUMULAÇÃO COM LUCROS CESSANTES. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 970 DO STJ. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. APELOS DOS RÉUS IMPROVIDO. APELOS DOS AUTORES PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Duas apelações contra sentença proferida em ação de conhecimento ajuizada por consumidores que adquiriram imóvel na planta. Sentença que rescinde o contrato de promessa de compra e venda do imóvel e determina a restituição integral dos valores pagos pelos promitentes compradores. 1.1. Na apelação, os réus requerem a retenção de 20% do montante pago em razão da rescisão imotivada. Afirmam que o atraso na entrega da obra se deu em razão de caso fortuito e força maior. Por fim, requerem a fixação dos honorários sucumbenciais na forma recíproca e equitativa. 1.2. Na apelação, os autores requerem a condenação por lucros cessantes. Aduziram que a contagem do prazo do termo dos juros de mora se dá com a citação. Requerem a condenação dos apelados na integralidade da sucumbência.
2. A relação jurídica estabelecida entre as partes se configura como relação de consumo, tendo em vista que a parte ré se enquadra no conceito de fornecedora de produtos e serviços e o autor no de consumidores, destinatários finais da cadeia de consumo, a teor do que dispõem os artigos 2o e 3o da Lei n. 8.078/1990.
3. Da apelação dos réus. 3.1. Da responsabilidade pelo atraso. Caso fortuito ou força maior. 3.2. Não se excluem da responsabilidade das rés, uma vez que todas as hipóteses apontadas nos autos devem ser incluídas no prazo de tolerância de 180 dias, não existindo caso fortuito ou força maior, pois as circunstâncias alegadas para o atraso, tais como, escassez de mão de obra, insumos e entraves de entes públicos estão relacionadas ao risco da atividade exercida pela incorporadora, não podendo ser utilizadas para justificar atraso além do contratualmente previsto. 3.3. Não é razoável àquele que deu causa ao desfazimento do contrato se beneficie da sua própria torpeza, sob pena de violação ao princípio da nemo auditur propriam turpitudinem allegans, corolário do postulado da lealdade processual. 3.4. Jurisprudência: “(...) Ocorrências como intempéries naturais (chuvas, p.e) no período de construção, greves no sistema de transporte público, aquecimento do mercado imobiliário, dificuldades administrativas para a liberação de documentação (notadamente Habite-se), atrasos da companhia de eletricidade local (CEB), carência de mão de obra qualificada no Distrito Federal, ou mesmo a eventual propositura de ações contra a promitente vendedora, não caracterizam as excludentes de responsabilidade de caso fortuito e força maior, a fim de justificar a extrapolação do prazo de tolerância de 180 (cento e oitenta) dias fixado contratualmente para a entrega do imóvel. Tais hipóteses incluem-se no prazo de tolerância, tratando-se de fortuito interno. (...) (00318822020148070001, Alfeu Machado, 1a Turma Cível, DJE: 30/9/2019).
4. Do direito de retenção. 4.1. Não há que se falar em qualquer espécie de retenção, haja vista que a parte culpada pela rescisão do contrato deve arcar com as consequências do inadimplemento e resolução a que deu causa.
5. Da apelação dos autores. 5.1. Dos lucros cessantes. 5.2. Ainda que válida a reversão da multa cominada pela cláusula penal em desfavor da construtora inadimplente, ela não é passível de cumulação com os lucros cessantes, em razão da finalidade de ambos. 5.3. Entendimento firmado em repetitivo sob o Tema n. 970 do STJ: “A cláusula penal moratória tem a finalidade de indenizar pelo adimplemento tardio da obrigação, e, em regra, estabelecida em valor equivalente ao locativo, afasta-se sua cumulação com lucros cessantes.” 5.4. No caso dos autos, não há requerimento expresso relativo ao pagamento de multa moratória, somente quanto aos lucros cessantes. No entanto, é de se observar que no contrato em questão, há previsão de cláusula penal em caso de inadimplemento. 5.5. Sentença mantida.
6. Do termo inicial para incidência dos juros de mora. 6.1. Não havendo termo expressamente definido no contrato para configurar o inadimplemento, os juros moratórios devem incidir a partir da citação. Inteligência do artigo 405 do Código Civil. 6.2. Entendimento do STJ: "(...) Quanto aos juros de mora, o Tribunal a quo decidiu de acordo com jurisprudência desta Corte, no sentido de que os juros moratórios, em caso de responsabilidade contratual, incidem a partir da citação. Agravo regimental improvido (...)" (AgRg no AREsp 621.694/RS, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 12/02/2015).
7. Da sucumbência. 7.1. Tendo em vista que o autor logrou êxito em três do total de cinco pedidos formulados, correta a sentença que fixou a sucumbência recíproca e não proporcional. 7.2. Entendimento do STJ: “[...] a distribuição dos ônus sucumbenciais, quando verificada a existência de sucumbência recíproca, deve ser pautada pelo exame do número de pedidos formulados e da proporcionalidade do decaimento de cada uma das partes em relação a cada um desses pleitos.” (3a Turma, REsp 1166877/DF, rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 22/10/2012).
8. Apelo dos réus improvido. Apelo dos autores parcialmente provido.